Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. ARTIGOS 371 E 479 DO CPC.
1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232.
2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida.
3. Apresentada perícia técnica judicial que analisou e respondeu na íntegra todos os quesitos complementares ofertados pelo liquidante, alcançando a conclusão de que não há diferenças a serem apuradas em função do não pagamento das parcelas contratadas do mútuo.
4. O perito oficial é imparcial e auxilia a justiça sem nenhum interesse na causa, cabendo à parte interessada apresentar elementos robustos e amparados tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo juízo, haja vista a natureza preponderantemente técnica da matéria e a presunção de legitimidade e veracidade das informações compreendidas no laudo colacionado aos autos. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
6. Considerando os termos do título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que pressupõem a quitação, por parte do mutuário, das obrigações relativas à operação de crédito contratada, caso não seja observado o adimplemento na espécie, revela-se escorreita a decisão que homologar o laudo pericial e atribuir ao feito liquidação zero.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.